Tribunal: TJBA
Processo: 8032410-86.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8032410-86.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: NELIA RIBEIRO DE SOUZA DOLAVALE e outros (2)

Advogado(s)
:
ADRIANA MARAMBAIA TAVARES

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. MANUTENÇÃO DE CONTRATO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RISCO À SAÚDE DE BENEFICIÁRIOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação ordinária, deferiu tutela de urgência para impedir o cancelamento unilateral do contrato, determinando a manutenção da cobertura assistencial e a emissão de boletos de pagamento em favor da autora e seus dependentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para manutenção do contrato de plano de saúde em caráter liminar; (ii) definir a legalidade da imposição de multa diária em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência exige elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC).

O cancelamento unilateral do contrato sob alegação de fraude, sem prévia oportunidade de defesa à beneficiária, mostra-se precipitado e carece de comprovação inequívoca, impondo-se dilação probatória para análise da suposta irregularidade.

A autora é idosa e possui dependente com transtorno psiquiátrico, havendo risco concreto à saúde em caso de interrupção imediata da cobertura, circunstância que justifica a medida liminar.

A cláusula contratual que prevê exclusão por fraude não é questionada quanto à validade, mas sim quanto ao procedimento adotado para o desligamento.

A multa cominatória prevista no art. 537, CPC, incide apenas em caso de descumprimento e foi fixada em patamar compatível com a obrigação.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 300 e 537.

Jurisprudência relevante citada
: TJPR, AI nº 0020339-85.2025.8.16.0000, Rel. Des. Guilherme Freire de Barros Teixeira, 10ª Câmara Cível, j. 07.07.2025; STJ, Tema 1082.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº
8032410-86
.2025
.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE
, e, como parte agravada
NELIA RIBEIRO DE SOUZA DOLAVALE e outros
.

A C O R D A M
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
negar provimento ao recurso
,
ao tempo em que julgam prejudicados os embargos declaratórios de id. 84708840,
na esteira do voto
condutor
.

PRESIDENTE

RELATOR

PROCURADOR DE JUSTIÇA

RM06